Tribunal: TJSP
Processo: 1016973-77.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Empréstimo pessoal. Abusividade da taxa de juros remuneratórios reconhecida em sentença. Restituição simples do indébito. Impossibilidade de repetição em dobro, pois não comprovada a má-fé da instituição financeira. Dano moral não configurado. Mero

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Empréstimo pessoal. Abusividade da taxa de juros remuneratórios reconhecida em sentença. Restituição simples do indébito. Impossibilidade de repetição em dobro, pois não comprovada a má-fé da instituição financeira. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento inerente à vida em sociedade, do qual não se evidencia abalo psíquico ou social. Honorários advocatícios adequadamente arbitrados sobre o valor da causa. Verba que não se mostra irrisória. Sentença mantida. Recurso desprovido.